Tribunal: TJDFT
Processo: 0008427-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008427-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos judiciais acostados ao ID: 64108767. Instado, o SINDIRETA não se opôs quanto aos valores apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 64479348). Na oportunidade, informou que BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, requerendo a expedição do requisitório, com o destaque dos honorários contratuais. Por seu turno, o DF concordou com as planilhas (ID: 64988910). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (conforme decidido nos embargos ajuizados em face da presente execução EME n. 0003113- 15.2008.8.07.0000 e consoante ID: 38485369). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados no ID: 64108767, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor de BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 11 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR